Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-65.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001022-65.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA ANDRADE VELOSO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ESPELHA O REAL PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PESSOA IDOSA E HIPERTENSA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO RECEBIMENTO. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. Para fins de definição da competência, deve-se considerar não apenas o valor nominal atribuído à causa, mas o efetivo proveito econômico pretendido pela parte autora, somando-se todos os pedidos formulados e as prestações vincendas relacionadas ao tratamento de saúde continuado, que, no caso concreto, ultrapassa o teto estabelecido para o processamento perante o Juizado Especial. A recusa ou demora injustificada na marcação de consulta médica especializada para pessoa idosa e hipertensa configura dano moral indenizável, pois intensifica o sofrimento físico e psíquico da paciente, gerando angústia e frustração que extrapolam o mero dissabor cotidiano, notadamente quando o agravamento do quadro clínico pode comprometer significativamente sua qualidade de vida. É legítima a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta integra a mesma pessoa jurídica de direito público, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral. Recurso da parte autora provido. Recurso do Estado da Bahia desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001022-65.2024.8.05.0271, em que figuram como apelantes RITA DE CASSIA ANDRADE VELOSO e ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA e RITA DE CASSIA ANDRADE VELOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO ao recurso de RITA DE CASSIA ANDRADE VELOSO, nos termos do voto da Relatora.